Tribunal: STF
Processo: RE 1541377
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 423, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS À PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO REBATEM A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA EM SENTENÇA. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. REALIDADE ATUAL QUE DIFICULTA A REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS. ANÁLISE DE PROJETOS DE ALTERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEMANDA LAPSO TEMPORAL MAIOR. ACOLHIMENTO DO APELO NESTA PARTE. MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 438), foram rejeitados (Doc. 456).



    No RE (Doc. 470), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CRICIÚMA alega violação aos arts. 2º; 23, II; e 227, §2°, da CF/1988, ao fundamento de que “o Poder Judiciário não pode imiscuir-se em tarefa típica da esfera de atribuições do Poder Executivo, impondo a destinação dos recursos a situações individuais e abandonando planos e metas administrativos traçados pelo Município, individualmente, ou em conjunto com o Estado” (Doc. 470, fl. 7). 



    Sustenta que “não se pode confundir a prerrogativa do poder de polícia da municipalidade (efetivamente exercido por meio de fiscalizações) com as obrigações inerentes ao direito real de propriedade, tal como a manutenção do imóvel em consonância com os ditames legais [...]. Assim, realizada a notificação do administrado, a forma que o ente público irá adotar para exigir o cumprimento da obrigação em caso de inércia do mesmo encontra-se na esfera do poder discricionário da Administração Pública [...].” (Doc. 470, fl. 7). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial (Doc. 470, fl. 9).



    Inicialmente, o Juízo de origem inadmitiu o RE por ausência de prequestionamento (Doc. 482).



    No Agravo (Doc. 498), o recorrente defende que “foi demonstrado, por ocasião das razões do Recurso Extraordinário, a ocorrência do prequestionamento da questão constitucional violada” (Doc. 498, fl. 3).



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência, determinou o retorno dos autos a origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 698 da repercussão geral (Doc. 563).



    Após o julgamento de mérito do Tema 698, a Vice-Presidência do TJSC determinou a remessa dos autos ao Colegiado para eventual juízo de retratação relativamente ao referido precedente paradigma (Doc. 591, fl. 2). 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 698 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que a matéria ali versada é diversa da ora em análise. Eis a ementa do julgado (Doc. 608):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSÍVEL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE QUE DIZ RESPEITO ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATOU DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. DISTINÇÃO. RETRATAÇÃO REFUTADA.” 



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem (Doc. 619).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ajuizou Ação Civil Pública postulando a condenação do MUNICÍPIO DE CRICIÚMA a (i) notificar todos os proprietários de imóveis cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Criciúma para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adequarem as calçadas/passeios públicos às determinações da Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 5.296/2004, ABNT NBR 9050/2015 e ABNT NBR 16.537/201; (ii) proceder, em caso de omissão dos particulares, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, às reformas para adequação das calçadas/passeios públicos às normas de acessibilidade, cobrando do responsável a quantia dispendida, acrescida de juros, e sem prejuízo de outras penalidades; (iii) proceder ao levantamento orçamentário e fazer a dotação orçamentária para os próximos exercícios fiscais, a fim de realizar as obras de adequações de passeios/calçadas públicas às normas de acessibilidade; (iv) proceder à fiscalização e imposição de multas quando do não cumprimento pelos particulares das especificações estabelecidas pela norma NBR 9050; e (v) fiscalizar, penalizar e remover a ocupação indevida de calçadas/passeios públicos por particulares e ambulantes (Doc. 3, fls. 21-23).



    O juízo singular julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município a (i) “notificar, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os proprietários de imóveis no percurso objeto da lide cadastrados junto a Prefeitura Municipal de Criciúma para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da respectiva notificação, adequarem as calçadas/passeios públicos às determinações da Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 5.296/2004, ABNT NBR 9050/2015 e ABNT NBR 16.537/2016”; e (ii) “no caso de omissão dos proprietários notificados, proceder, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do término dos prazos acima mencionados, às reformas nos termos acima discriminados, facultada a cobrança regressiva” (Doc. 320, fls. 7-8).



    Na sequência, o Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CRICIÚMA para somar 60 (sessenta) dias aos prazos concedidos em sentença, a fim de permitir que o Município analise possíveis projetos de adequação apresentados pelos proprietários dos imóveis notificados (Doc. 423, fl. 7).



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ESTABELECIMENTO PÚBLICO. ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. REFORMAS NECESSÁRIAS PARA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES. NORMAS DE ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.470.337-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 28/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISTRITO FEDERAL. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE AUMENTAR O QUANTITATIVO DE VAGAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.444.112-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 18/12/2023)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.418.831-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (ARE 1.375.629-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente